Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Recurso inominado. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastada. Preliminar de Inscrição indevida. Cadastro de inadimplentes. Inscrição. Ausência. Serasa Limpa Nome. Danos morais. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, atrelado à linha móvel no (61) 99xxx-xx41, bem como a inexistência de débitos da autora para com a requerida que dele sejam oriundos, devendo a requerida proceder à desvinculação do nome da autora a tal contrato, inclusive nas plataformas de dívidas atrasadas.
2. Em suas razões recursais (ID 69397555), a parte autora alega que a sentença incorreu em equívoco ao afastar o reconhecimento do dano moral, sob o argumento de que não restou comprovada a efetiva negativação do nome da recorrente. Argumenta que o próprio juízo a quo reconheceu a falha da empresa ré ao declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, evidenciando, portanto, que a recorrente jamais manteve qualquer relação jurídica com a demandada, o que, por si só, configura violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e diligência previstos no art. 4o, III, e art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que essa conduta obrigou a recorrente a despender tempo e esforço significativos para buscar a tutela jurisdicional e comprovar a inexistência do débito, caracterizando desvio produtivo, desgaste emocional e violação de sua dignidade. Defende que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que mesmo registros em plataformas como “Serasa Limpa Nome”, ainda que não configurando negativação formal, influenciam o crédito do consumidor e impactam seu bem-estar psicológico e reputação, ensejando reparação por dano moral. Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; e b) o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que haja reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da indenização por dano moral, no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser medida de justiça.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pela recorrente, especialmente os extratos previdenciários de ID 80620718, os quais demonstram a renda módica por ela percebida.
4. Contrarrazões no ID 78793442, nas quais a recorrida suscita preliminar de ausência de observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta da ré que caracterizasse dano moral à autora.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, haja vista que a parte recorrente alega que houve danos morais em razão de inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e de desvio produtivo.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. Em relação aos danos morais, tenho que não assiste razão à recorrente. Com efeito, como é cediço, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples inscrição irregular do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito já é, por si só, suficiente para configurar o dano moral, não havendo a necessidade de prova do prejuízo sofrido (dano in re ipsa).
10. Ocorre que, no caso, não houve, por parte da ré, ora recorrida, inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, mas tão somente a inserção da dívida, ainda que reconhecidamente indevida, na plataforma de negociação de dívida "Serasa Limpa Nome".
11. Cumpre consignar que o sistema "Serasa Limpa Nome" constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, não equivalendo à negativação em cadastro de inadimplentes (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. Assim, a cobrança de débito, ainda que inexistente, na plataforma "Serasa Limpa Nome", não é apta, por si só, a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança.
13. Nesse sentido: Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Além do mais, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
15. Assim, não se verifica a configuração de danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminar rejeitada. Recurso inominado conhecido e não provido. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ela conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.